Tribunal: TJDFT
Processo: 0704377-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DOS PROVENTOS. MITIGAÇÃO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DOS DEVEDORES. POSSIBILIDADE.
1. Em julgados recentes, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou acerca da possibilidade de afastamento da regra da impenhorabilidade de salários e proventos, caso se visualize excepcionalidade no caso concreto, notadamente quando aplicado percentual suficiente para preservar a dignidade do devedor e de sua família.
2. Diante da falta de informações acerca do valor atualizado do salário do devedor, impõe-se o acolhimento parcial do recurso apenas para reconhecer a possibilidade de penhora sobre o salário do agravado.
3. Recurso parcialmente provido.